Tribunal: TJES
Processo: 5000673-94.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000673-94.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BROCKTON INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO E FACCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente assegurados no processo administrativo sancionador, nos termos do art. 5º, LV, da CF.
2 - A intimação por edital somente é válida após esgotadas todas as tentativas de notificação pessoal ou postal, o que não se verificou no caso concreto.
3 - A ausência de diligência da Administração para localizar a parte interessada em endereços alternativos conhecidos configura vício apto a ensejar a nulidade do processo administrativo.
4 - Reconhecida a invalidade da notificação administrativa e, por consequência, da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal fundada no referido título.
5 - Recurso desprovido.

Vitória, 11 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2.ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual, em sede de embargos à execução fiscal opostos por Brockton Indústria e Comércio de Vestuário e Facções LTDA, julgou procedente o pedido para anular os atos praticados no Processo Administrativo n.º 125/2016 (7836859/2016), após a prolação da decisão administrativa, bem como declarar nula a CDA n.º 5123/2023 que originou a execução fiscal em apenso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença recorrida desconsiderou que a empresa foi validamente notificada no curso do processo administrativo; (b) a intimação da decisão administrativa se deu conforme o previsto no art. 7.º, II, do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, após três tentativas infrutíferas de notificação por AR; (c) não houve cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (d) a apelada não indicou endereço diverso para futuras notificações, tampouco requereu intimação em nome de seus advogados; (e) eventual nulidade somente poderia ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu nos autos.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no id 15652573.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Vitória se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 2.ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual, em sede de embargos à execução fiscal opostos por Brockton Indústria e Comércio de Vestuário e Facções LTDA, julgou procedente o pedido para anular os atos praticados no Processo Administrativo n.º 125/2016 (7836859/2016), após a prolação da decisão administrativa, bem como declarar nula a CDA n.º 5123/2023 que originou a execução fiscal em apenso, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença recorrida desconsiderou que a empresa foi validamente notificada no curso do processo administrativo; (b) a intimação da decisão administrativa se deu conforme o previsto no art. 7.º, II, do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, após três tentativas infrutíferas de notificação por AR; (c) não houve cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (d) a apelada não indicou endereço diverso para futuras notificações, tampouco requereu intimação em nome de seus advogados; (e) eventual nulidade somente poderia ser reconhecida mediante demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu nos autos.

Pois bem. Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela magistrada singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da invalidade da notificação da apelada acerca da decisão administrativa que aplicou a sanção (multa do procon) e declarar nula a CDA n.º 5123/2023 daí decorrente, vide:

“[...]

Ainda quanto ao devido processo legal, a executada alegou que houve cerceamento de defesa já que a intimação da decisão administrativa não teria sido realizada pessoalmente. Ademais, a citação por edital teria deixado de constar o nome dos advogados constituídos.

No que se refere a intimação pessoal quanto à decisão administrativa, verifica-se que foi remetido Aviso de Recebimento com a notificação da decisão administrativa para o mesmo endereço em que a citação foi efetivada, todavia, tal documento retornou sem a assinatura da parte requerida, ora embargante.

Ocorre que apesar da intimação ter se efetivado em tal endereço, ao apresentar sua defesa a requerida, ora embargante, colocou na qualificação que sua sede estava localizada em outro local. Ademais, a procuração e o contrato social anexados no processo administrativo constavam outros endereços em que a requerida está localizada, todavia, não foram procedidas tentativas de citação em tais locais.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve regular notificação da empresa para comparecimento à audiência de conciliação no Procon
; [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A notificação enviada pelo Procon foi encaminhada a endereço incorreto, retornando com a informação "mudou-se", sem que outras diligências fossem realizadas para localizar a empresa em seu endereço correto, constante no cadastro da Junta Comercial. A notificação por edital, em substituição à pessoal, é inválida, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal reconhecem a nulidade de notificações por edital quando a parte não foi previamente localizada por meios ordinários
. (TJ-ES, AC nº 5024722-39.2023.8.08.0024, Relator Des.: Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em: 16/10/2024).

Ressalta-se, outrossim, que o edital de intimação da decisão administrativa constou apenas o nome das partes e o número do processo, todavia, não indicou o nome dos procuradores. Portanto, entendo que os procuradores, regularmente constituídos, não foram intimados quanto à decisão proferida na seara administrativa.

Assim, entendo que resta caracterizada a violação ao devido processo legal, uma vez que não foram observados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, resguardados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.[...]”

Posta assim a questão, não vejo como dissentir da conclusão externada pela magistrada de primeiro grau, tendo em vista que, de fato, faltou dever de diligência da administração pública na utilização de endereço correto e atualizado da reclamada para cientificá-la acerca da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor dela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – DOCUMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE APLICADA PENALIDADE DE MULTA (PROCON) – NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA – CDA NULA – EXTINÇÃO DA AÇÃO FISCAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos termos descritos pela Súmula 393 do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. A alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos, revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade.

3. O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal prevê expressamente que o devido processo legal deve ser observado tanto no processo judicial, como administrativo, garantindo aos litigantes o contraditório e a ampla defesa.

4. No caso em apreço, resta evidenciada a violação ao princípio do devido processo legal, vez que obstado à empresa executada a sua defesa no processo administrativo. Ausência de intimação válida acerca da decisão administrativa que cominou a penalidade de multa. Nulidade da intimação por edital, porquanto não esgotados todos os meios de localização da executada, mormente, porquanto fornecidos nos autos administrativos o endereço no qual poderia ser encontrada.

5. O prejuízo é patente, na medida em que após a intimação por edital (antes mesmo da tentativa de intimação no endereço fornecido nos autos), a multa aplicada pelo PROCON foi inscrita em dívida ativa e deu origem à presente ação fiscal.

6. Por fim, quanto aos honorários de sucumbência fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, de fato, revelam-se exorbitantes, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Redução da verba sucumbencial ao patamar mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

7. Recurso provido em parte.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002218-15.2018.8.08.0024, RELATOR(A):CARLOS SIMOES FONSECA, 2ª Câmara Cível, Julgado: 19/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA DA RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2. O Procon Municipal de Vitória remeteu a notificação para comparecimento na primeira audiência de conciliação para o antigo endereço da reclamada/apelada e procedeu à notificação por edital para a segunda audiência conciliatória sem observar o prazo do art. 42, §2º, do Decreto nº 2.181/97. 3. O não comparecimento à audiência foi sopesado na decisão administrativa que aplicou a multa à empresa, que somente teve ciência do processo administrativo quando foi regularmente cientificada em seu novo endereço para o pagamento da referida sanção. 4. A afronta ao contraditório na seara administrativa impõe o reconhecimento da nulidade da multa estabelecida pelo órgão de proteção ao consumidor, que foi alertado na esfera recursal administrativa sobre os vícios no procedimento, mas não tomou as providências adequadas. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032063-17.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória proposta por empresa autora, anulou multa administrativa aplicada pelo PROCON, decorrente de reclamação de consumidor. A nulidade foi reconhecida sob os fundamentos de que as notificações administrativas foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social da empresa, resultando na violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A sentença também determinou a baixa do protesto do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as notificações enviadas pelo PROCON no processo administrativo foram válidas e suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa; (ii) verificar se a ausência de notificação válida implica a nulidade do processo administrativo e da multa imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de notificação válida enviada ao endereço correto da empresa compromete o contraditório e a ampla defesa, princípios consagrados no art. 5º, LV, da CF/1988, aplicáveis ao processo administrativo. 4. As notificações foram enviadas para endereço diverso daquele registrado no contrato social e do local de funcionamento da empresa, não permitindo que a parte tivesse ciência do processo e da audiência designada. Tal falha caracteriza cerceamento de defesa. 5. A ciência da penalidade apenas ocorreu por meio do protesto do débito, demonstrando a irregularidade do procedimento administrativo e a inobservância do devido processo legal. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de notificação válida torna nulo o processo administrativo e a sanção dele decorrente, mesmo que a empresa tenha apresentado recurso em momento posterior. 7. A empresa autora não tinha o ônus de apresentar a integralidade do processo administrativo, tendo comprovado a nulidade com base nos documentos apresentados, enquanto o Município não conseguiu infirmar as irregularidades demonstradas. 8. A aplicação da teoria da aparência, alegada pelo Município, não se sustenta diante da clara divergência entre o endereço correto, informado no contrato social, e aquele para o qual as notificações foram enviadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A ausência de notificação válida no endereço correto da empresa para comparecimento à audiência administrativa conduz à nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa. 11. A nulidade do processo administrativo deve ser reconhecida sempre que a falha na notificação comprometer o devido processo legal e impedir a ciência e manifestação da parte interessada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 56. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0014416-78.2015.8.08.0347, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0021223-46.2017.8.08.0347, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.02.2024.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033946-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador:4ª Câmara Cível, Data:07/Feb/2025)

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida, majorando para 15% (quinze por cento) o valor dos honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.